Tribunal: CARF
Processo: 14041.001179/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001179/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.180 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
CONSERVO BRASILIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA. AUSÊNCIA DE
PRIMARIEDADE.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 291, § 1o,
Decreto 3.048/1999, a multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 63 a 67), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito no valor de R$ 104.275,10, constituído por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001179/2007-25
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001179/2007-25

meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.099.347-0 (fls. 2 a 8), emitido em 08/10/2007, por ter
a empresa deixado de apresentar as GFIPs referentes às competências 13/2005 e 13/2006,
infringindo os arts. 32, IV, e §§ 3o e 9o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97,
225, IV, e §§ 2o, 3o e 4o, do caput do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, que consiste em deixar a empresa de informar mensalmente à RFB, por intermédio
de documento definido em regulamento, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da mesma (CFL 67).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração. a empresa deixar de informar, mensalmente ao INSS, por meio da
GFIP/GRFP, os dados cadastrais, os fatos geradores e outras informações de interesse
do Instituto.
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO
A multa aplicada na competência é relevada quando verificados três requisitos: a
primariedade do autuado, a não ocorrência de agravantes e a correção da falta. Ausente
um dos requisitos, indevida a concessão da relevação.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 14/07/2008 (fl. 69) e apresentou
recurso voluntário em 05/08/2008 (fls. 70 a 87) sustentando: a) preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa e inobservância de regras de fiscalização; b) improcedência do
lançamento diante da não incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento dos vale-
transporte em pecúnia e; c) relevação da multa.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
Em sede preliminar, a recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa em
virtude de exíguo prazo para apresentação de documentos.
O Mandado de Procedimento Fiscal (fl. 9) tem como objeto a fiscalização de
contribuições previdenciárias relativas ao período de janeiro de 2002 a dezembro de 2006.
No Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (fls. 12 e 13),
a recorrente foi intimada para apresentar documentos relativos ao período de 01/2002 a 12/2006,
nos prazos previstos na legislação de regência.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001179/2007-25

No Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fl. 14), a fiscalização
informou que fiscalizou o período de 05/2002 a 12/2006 e como resultado foram lavrados 4
Autos de Infração e 2 NFLD:

No Relatório Fiscal da Infração consta que a empresa deixou de apresentar as
GFIPs referentes às competências 13/2005 e 13/2006, infringindo os arts. 32, IV, e §§ 3o e 9o da
Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, 225, IV, e §§ 2o, 3o e 4o, do caput do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que consiste em deixar
a empresa de informar mensalmente à RFB, por intermédio de documento definido em
regulamento, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações de interesse da mesma.
No item 10 do Relatório, há a menção à competência 04/1999, o que caracterizaria
a nulidade do lançamento nos termos sustentados pela recorrente. (fl. 18):

Ocorre que trata-se de mero erro material, pois não há não cálculo da multa e em
nenhum outro local qualquer referência a esta competência 04/1999 (fl. 20):

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Ademais, tão pouco há que se falar em prejuízo à defesa do contribuinte pelo fato
da consolidação do débito lançado ter ocorrido em 08/10/2007 e a assinatura do fiscal autuante
ter sido posta em 09/10/2007.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da relevação da penalidade
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001179/2007-25

A recorrente foi autuada por ter deixado de apresentar as GFIPs referentes às
competências 13/2005 e 13/2006, infringindo os arts. 32, IV, e §§ 3o e 9o da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, 225, IV, e §§ 2o, 3o e 4o, do caput do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que consiste em deixar a empresa de
informar mensalmente à RFB, por intermédio de documento definido em regulamento, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse da mesma.
O art. 291, § 1o, do RPS, com a redação dada pelo Decreto no 6.032, de 1o de
fevereiro de 2007, vigente à época do lançamento e da apresentação da impugnação, apontava
que:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
O artigo e parágrafo citados foram revogados pelo Decreto no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009, posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo a
possibilidade de relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos legais.
O parágrafo primeiro do artigo 291 do Decreto 3.048/99 exigia que a empresa
autuada preenchesse quatro requisitos simultaneamente para fazer jus a relevação: a) correção da
falta dentro do prazo da impugnação; b) p m d d u nã nc dênc ; c) p d d d
relevação e d) não haver circunstâncias agravantes.
O dispositivo legal expressamente indica que a correção da falta deve ocorrer
dentro do prazo da impugnação, como foi feito pela recorrente.
Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta só é vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
O Acórdão recorrido concluiu que houve a correção da falta, no entanto, incabível
a relevação da penalidade por ausência de primariedade. Confira-se (fls. 66 e 67):

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001179/2007-25

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
A recorrente não sustentou qualquer argumento para afastar a alegação de
ausência de primariedade.
Disto, deve ser mantido o entendimento do acórdão recorrido que está alinhado
aos ditames da legislação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital